Tribunal: TJBA
Processo: 8009425-08.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009425-08.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, SAYONARA SILVA COSTA, LUCAS CORREIA VICTOR DE SOUSA, MARIA JAQUELINE FERREIRA FARIAS MILERIO APELADO: KAUE ROCHA SAMPAIO Advogado(s):CHRISTIANE RODRIGUES LEITE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES DAS MENSALIDADES. PERÍODO DE 2016 A 2025. PREVISÃO CONTRATUAL DO ÍNDICE FIPE-SAÚDE. REAJUSTES ABUSIVOS EM DESCOMPASSO COM O ÍNDICE CONTRATUALMENTE PREVISTO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DOS COMPONENTES ATUARIAIS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL RESPEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com pedido de restituição de valores, ajuizada por beneficiário de plano coletivo de autogestão, em face de operadora que aplicou reajustes anuais superiores ao índice FIPE-Saúde, previsto contratualmente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os reajustes aplicados às mensalidades do plano de saúde coletivo da parte autora, no período de 2016 a 2025, foram abusivos por extrapolarem o índice FIPE-Saúde, desconsiderando a cláusula contratual; (ii) saber se houve violação ao dever de transparência na apresentação de estudos atuariais. III. Razões de decidir 3. A cláusula contratual prevê como parâmetro principal o índice FIPE-Saúde, admitindo excepcionalmente a consideração de variações atuariais e administrativas para recomposição do equilíbrio econômico. 4. Os documentos atuariais apresentados pela operadora são genéricos e não estabelecem conexão clara, objetiva e quantificável entre as tendências gerais da carteira e os percentuais específicos de reajuste aplicados ao plano em cada ano, não atendendo ao dever de transparência exigido pela boa-fé contratual. 5. A mera apresentação de estudos gerais produzidos unilateralmente não supre a necessidade probatória, especialmente quando a operadora, instada a produzir provas, declinou da oportunidade de requerer perícia técnica judicial capaz de esclarecer de forma isenta os critérios e a metodologia dos reajustes. 6. A jurisprudência admite reajustes por sinistralidade, desde que respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e transparência, o que não se verificou no caso concreto. 7. É devida a repetição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal quanto ao pedido de restituição. 8. O pedido subsidiário para apuração do percentual em fase de liquidação mediante perícia não merece prosperar, pois há índice expressamente pactuado como balizador principal e a remessa à liquidação operaria em favor da parte que detinha o ônus probatório na fase de conhecimento e dele não se desincumbiu. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a aplicação de reajustes em plano de saúde coletivo por adesão que ultrapassem, de forma reiterada e sem justificativa técnica individualizada, o índice pactuado contratualmente (FIPE-Saúde), com base em critérios atuariais genéricos." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 373, §1º, 85, §11 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 608; TJPE, Apelação Cível 0087363-51.2024.8.17.2001, Rel. Des. Djalma Andrelino Nogueira Junior, j. 24.07.2025, 8ª Câmara Cível Especializada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009425-08.2025.8.05.0103, sendo Apelante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, e Apelado Kauê Rocha Sampaio, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator